Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA IRMÃ. MENOR IMPÚBERE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber a visita da irmã adolescente, com quatorze anos de idade, em razão de ser prejudicial a sua exposição aos riscos inerentes ao ambiente penitenciário. A jurisprudência firmada pela Câmara Criminal acolhe a supremacia da proteção integral da criança e do adolescente, desautorizando sua presença no presídio, salvo em situações excepcionais.
2 Agravo não provido.